Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-88.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DANO MORAL – Falha na prestação de serviço, caracterizada pela realização de inúmeras ligações telefônicas efetivadas pela parte ré, mesmo após pedido de suspensão efetuado pela parte autora – Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida,

Ementa:

DANO MORAL – Falha na prestação de serviço, caracterizada pela realização de inúmeras ligações telefônicas efetivadas pela parte ré, mesmo após pedido de suspensão efetuado pela parte autora – Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Recurso provido, em parte.